Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701433-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, ADAUTO PEREIRA DA SILVA, ANA CLÁUDIA BASTOS, ÂNGELA MARIA DO CARMO, JAKSON MACEDO BRANDÃO, MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LITISPENDÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. I – Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedidos entre o presente cumprimento de sentença e os anteriormente propostos, portanto, não se trata de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC. II – O eg. STF, no julgamento da Rcl 2627, fixou a limitação temporal do reajuste de 84,32%, referente ao IPC de maio/1990, à vigência da Lei Distrital 38/1989. III – O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor deve ser antecedido da compensação com os reajustes salariais concedidos com a finalidade de recomposição das perdas decorrentes da inflação. IV – Não há violação à coisa julgada, ainda que não conste do título executivo a ordem de compensação. O direito que fundamenta a condenação aos reajustes salariais para recomposição de perdas inflacionárias é o mesmo que informa os reajustes concedidos pelo GDF durante o período em exame, exceto aqueles que aumentam os vencimentos. Portanto, devem ser compensados sob pena de enriquecimento ilícito. V – Apelação provida. Sentença anulada. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do Código Civil, pois deveria ter acolhido a ocorrência de litispendência e/ou coisa julgada, na medida em que há outras execuções versando exatamente sobre o Plano Collor, sob pena de restar configurado configurando enriquecimento sem causa. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior, proferidas inclusive em sede de mandado de segurança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 337, inciso VI, §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CCB, pois, segundo o STJ, "analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal" (AgInt no AREsp n. 2.029.698/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 27/6/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso pretoriano também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigma proferido em mandado de segurança (AgRg nos EAREsp n. 2.314.694/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015